Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-52.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS EM FAVOR DA RÉ – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. A juntada de documentos na fase recursal se trata de medida excepcional e admissível somente nas hipóteses previstas no artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual os escritos anexados à apelação não devem ser examinados, mormente quando não houve nenhuma justificativa para sua apresentação intempestiva.

2. Apesar de comprovada a existência da relação jurídica firmada entre as partes, o autor não logrou êxito em demonstrar que efetivamente prestou à ré os serviços advocatícios contratados, pois não fez prova de que atuou em audiência, protocolou petição ou praticou qualquer ato processual na defesa dos interesses jurídicos dela, em inobservância ao disposto no art. 373, I, da legislação processual.

3. Não havendo prova da prestação de serviços advocatícios no período reclamado pelo autor, tampouco de iniciativa da ré para a rescisão unilateral e imotivada do contrato, deve-se manter na íntegra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

4. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios fixados em favor da ré de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, por força do art. 85, §11, da legislação processual.